Tribunal: TCU
Processo: 020.442/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8905/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.442/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Moraes da Silva (XXX.358.297-XX); Aparecida Conceicao Salles de Oliveira Ricardo (XXX.027.071-XX); Francisca das Chagas Alencar (XXX.085.074-XX); Gasparina Capistrano de Alencar Silva (XXX.159.591-XX); Guiomar de Alencar Silva (XXX.227.704-XX); Iroma Martins Pinheiro da Silva (XXX.618.999-XX); Joao Henrique Albuquerque da Silva (XXX.506.759-XX); Katia Regina da Silva (XXX.593.729-XX); Maria da Penha Gomes dos Santos (XXX.675.987-XX); Roselene Salles de Oliveira (XXX.641.548-XX); Rubenice Narciso Gonzaga Gomes (XXX.436.287-XX); Viviane Albuquerque da Silva (XXX.165.179-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.